Tribunal: TJDFT
Processo: 0712387-07.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADO. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. O juiz é o destinatário da prova e a sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação de seu convencimento (artigo 371 do Código de Processo Civil). Se os elementos de convencimento existentes são bastante e suficientes para o deslinde da causa, não há razão para remeter as partes à instrução processual.
2. A fixação dos alimentos deve levar em consideração as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante. Exige-se observar o binômio necessidade/possibilidade conforme expressão do art. 1694, § 1o do CC.
3. Na questão, a prestação fixada em 30% (trinta por cento) sobre os rendimentos, 15% (quinze por cento) para cada infante, deduzidos os descontos compulsórios é proporcional a capacidade do alimentante e a necessidade atual dos menores.
4. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.